Tribunal: TJDFT
Processo: 0711965-66.2022.8.07.0009
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. ALIMENTOS. FILHOS MENORES. REDUÇÃO DO VALOR. IMPOSSIBILIDADE. TRINÔMIO. NECESSIDADE. POSSIBILIDADE. PROPORCIONALIDADE. OBSERVÂNCIA. INCAPACIDADE FINANCEIRA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. GASTOS EXTRAS. DIVISÃO IGUALITÁRIA ENTRE OS PAIS. PEDIDO EXPRESSO. AUSÊNCIA. ONEROSIDADE EXCESSIVA. INVIABILIDADE.

1. A fixação da pensão alimentícia norteia-se pelo trinômio necessidade, capacidade e proporcionalidade. Admite-se a alteração do valor fixado quando há rompimento do equilíbrio necessário entre os fatores integrantes desse critério (CC, art. 1.699).

2. O sustento dos filhos deve ser garantido por ambos os pais, na medida de suas respectivas possibilidades contributivas (CC, art. 1.703).

3. Ausentes provas da incapacidade financeira do alimentante, a obrigação alimentar deve ser mantida nos termos estabelecidos na sentença.

4. Os alimentos devidos aos filhos, após a separação dos pais, não podem ser fixados apenas para assegurar o mínimo indispensável de sobrevivência ou mínimo existencial; também não podem ter por critério a reposição ou manutenção de padrão de vida elevado que vigorava na vigência do casamento. Sempre haverá necessidade de ajustes, sem, contudo, constituir uma prestação quantitativa que não se limite ao indispensável, mas que proporcione uma vida decente, ou seja, que assegure uma situação existencial razoável.

5. O desemprego, por si só, não exclui a obrigação do alimentante de pagar alimentos aos filhos. O pai deve encontrar meios de contribuir para o sustento de todos os filhos.

6. Recursos conhecidos e não providos.